Tribunal: TJES
Processo: 5011722-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011722-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILMAR DA SILVA WANDERLEY

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. CHS2012-2. INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM 2012. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM 2019. EFEITOS INTER PARTES. ANULAÇÃO POSTERIOR.

1. O TJES firmou o entendimento de que o termo inicial
para a contagem
prazo prescricional,
nos casos em que a pretensão do Autor é o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento da inscrição do mesmo no CHS 2012-2
, é a data em que o Autor/Recorrente tomou ciência do ato apontado como lesivo ao direito do mesmo, qual seja,
a
eliminação do mesmo do certame, ocorrido no ano de 2012, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda.

2. A existência de acordo firmado em 2019, entre o Estado do Espírito Santo e os autores daquela demanda, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, porquanto
o acordo em referência,
além de ter sido
entabulado em sede de processo individual, produzindo efeitos exclusivamente inter partes,
foi declarado nulo nos autos do processo
nº
0010084-91.2020.8.08.0024
.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5011722-40.2021.8.08.0024_

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
SILMAR DA SILVA WANDERLEY

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO :
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
SILMAR DA SILVA WANDERLEY, pretendendo a anulação da
sentença que
reconheceu a prescrição
dos pedidos autorais, condenando
a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
sua
pretensão nasceu no instante em que foi homologado o acordo no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024,
pois,
por estar na mesma situação dos policiais militares que participaram do acordo,
d
aí decorre
u
a violação do direito d
o mesmo de
também
ser
beneficiado com os efeitos daquela avença; (ii) o acordo também prejudicou o direito de vários outros militares, incluindo o
Recorrente
, devido ao
consequente
remanejamento no quadro de acesso da Corporação; (iii) após a homologação e a publicação do referido acordo no boletim interno da PMES, militares em situação
i
dêntica
à
do
Recorrente
foram beneficiados com a promoção por ressarcimento de preterição, fato este que, além de violar frontalmente o princípio da igualdade – especialmente no âmbito da Administração Pública –, interferiu diretamente na escala hierárquica e na ascensão do
Recorrente
nos quadros de acesso da corporação militar;
e
(iv) não resta configurada a prescrição, pois o termo
a quo
para fluência do prazo prescricional,
in casu
, é o dia 31.10.2019, data em que foi publicado Boletim Especial do Comando Geral nº 26, quando, então, o
Recorrente
tomou conhecimento do fato (acordo) e a extensão dos seus efeitos.

Pois bem.

A matéria em referência já foi reiteradamente examinada por este Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que o termo inicial
para a contagem
prazo prescricional, em casos como o ora em exame, é a data em que o Autor/Recorrente tomou ciência do ato apontado como lesivo ao direito do mesmo, qual seja,
a
eliminação do mesmo do certame, ocorrido no ano de 2012, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda.

No caso em exame, a presente demanda foi ajuizada em
12.05.2021
, ou seja, mais de 8 (oito) anos após o indeferimento da inscrição do Autor/Recorrido no CHS 2012-2.

Assim
, embora o Autor/Recorrente sustente que a
violação ao direito do mesmo teria surgido a partir da publicação
do
Boletim Especial do Comando Geral nº 26, quando tomou conhecimento do acordo
firmado entre o Estado do Espírito Santo e alguns militares, nos autos do processo
nº 0021466-23.2016.8.08.0024,
e da consequente violação ao princípio da isonomia, o acordo em referência foi entabulado em sede de processo individual, produzindo efeitos exclusivamente inter partes.

N
esse sentido, ilustrativamente, cito os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
INSCRIÇÃO INDEFERIDA NO CHS 2012/2 – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional começa a fluir a partir do início da efetiva lesão do direito tutelado, conforme o princípio da actio nata
. 2. Nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 3. Recurso desprovido.
(
Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0001130-56.2020.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Promoção
)’

“
EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL – PROCESSO SELETIVO – CHS 2012/2 – CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA NA SENTENÇA – CIÊNCIA DO ATO LESIVO OCORRIDA EM 2012, AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2021 – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS RESULTADOS DE OUTRAS LIDES – LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que o apelante tomou ciência do apontado ato lesivo, isto é, a sua eliminação do certame, ocorrido no ano de 2012, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda. Porém, a presente ação somente foi ajuizada 10/08/2021, ou seja, quase 10 (dez) anos após a ciência do ato lesivo por parte do recorrente
. 2.
O apelante não demonstra ter ajuizado nenhuma ação anteriormente, limitando-se a argumentar o ressurgimento da sua pretensão, amparado no princípio da isonomia, por ter Estado do ES firmado acordo com outros militares, em 2019, no bojo da Ação de nº 0021466-23.2016.8.08.0024. Não obstante, conforme bem consignado pela sentença apelada, o citado acordo teve seus efeitos suspensos por força de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001787-82.2020.8.08.0000, interposto no bojo de ação anulatória em trâmite na origem. Somado a tais argumentos, o referido acordo foi formulado no âmbito de ação judicial, que, como basilar lição opera seus efeitos inter partes.
3.
Por conseguinte, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe frente a clareza dos termos do Decreto 20.910/32, que destaca, em seu art. 1º: “(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.
4. Recurso desprovido. (
Data: 22/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5015900-32.2021.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Curso de Formação
)

Ademais, ainda que assim não fosse, nos autos do processo nº
0010084-91.2020.8.08.0024,
foi declarada a nulidade do acordo em referência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REFORMA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. VEÍCULO PROCESSUAL INADEQUADO. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES (CFS 2012-2). PROMOÇÃO INTERNA NA PMES. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA AÇÃO. EFEITO “INTER PARTES”. TRANSAÇÃO OBJETO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO, COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO RECONHECE ERRO DO ESTADO NO ACORDO HOMOLOGADO. AUTOTUTELA EM RELAÇÃO A OUTROS MILITARES EM SITUAÇÃO ASSEMELHADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2) Indevida a pretensa extensão de efeitos advindos de qualquer decisão proferida em outra demanda, pois a alegada quebra do princípio da isonomia não pode ser aventada como fator apto a atribuir efeitos ‘erga omnes’ à coisa julgada produzida ‘inter partes’. 3) Conforme se verifica na contestação apresentada, o próprio Estado reconheceu que errou ao firmar acordo nos autos do processo n.º 0021466-23.2016.8.08.0024, tanto que ajuizou a ação anulatória n.º 0010084-91.2020.8.08.0024, a qual foi julgada procedente para declarar a nulidade do acordo entabulado e homologado na ação judicial tombada sob o n.º 0021466-23.2016.8.08.0024. Essa circunstância enfraquece sobremaneira a tese autoral. 4) De toda forma, o reconhecimento de equívoco do Estado na contestação demonstra que a Administração Pública reviu seu entendimento estabelecido por ocasião daquele acordo (frisa-se, anulado em sentença proferida nos autos n.º 0010084-91.2020.8.08.0024), o que atrai a aplicação do princípio da autotutela em relação a outros militares que
eventualmente tenham situação assemelhada àquela, pelo qual a Administração pode rever seus próprios atos. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (
Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0008002-87.2020.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Curso de Formação
)

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.